Tribunal: CARF
Processo: 12585.720067/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720067/2013-42
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-012.992 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de março de 2022
Embargante
TERRA FORTE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/06/2003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
DE
CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE/OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
Os embargos de declaração prestam-se à integração do acórdão embargado por
meio da supressão ou retificação/correção dos vícios identificados pelo
embargante. Identificada a existência de contradição devem ser acolhidos os
embargos de declaração para que seja sanado o vício.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 13/06/2003
CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA A COFINS. COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE.
As cooperativas agroindustriais não se sujeitam às regras dos arts. 8o e 9o da
Lei no 10.925, de 2004. Contudo, no caso dos autos, em relação às aquisições
de café beneficiado dessas cooperativas, os créditos foram glosados, na
integralidade, no caso de exclusão da base de cálculo dos valores das
mercadorias adquiridas de seus associados, razão pela qual não há direito ao
crédito das contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para conhecer do recurso especial
do Contribuinte e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720067/2013-42
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.992 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720067/2013-42

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rêgo.
Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Contribuinte TERRA FORTE
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA., com base no art. 65, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015, em face do Acórdão no 9303-011-467, de 20 de maio de 2021,
proferido por esta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de relatoria dessa
Conselheira, que não conheceu do recurso especial do Contribuinte. A decisão ora embargada
recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
Nos termos do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, para que seja comprovada a divergência jurisprudencial na
interposição do recurso especial, é preciso que os acórdãos recorrido e paradigma
tenham interpretado a mesma norma jurídica quando aplicada a fatos iguais ou
semelhantes, resultando na adoção de entendimentos diferentes.
Não há divergência jurisprudencial nos presentes autos. No julgado recorrido foi
reconhecido pelo Fisco que as cooperativas agropecuárias não estavam obrigadas a
darem saída com suspensão e no paradigma a glosa foi fundamentada nessa suposta
obrigatoriedade. Além disso, no caso concreto a fiscalização só excluiu a parcela dos
créditos vinculados aos atos cooperados praticados pela cooperativa agroindustrial e
reconheceu o restante dos créditos por entender que a suspensão do art. 9o da Lei no
10.925/2004 não se aplicava a essas cooperativas. Portanto, o paradigma indicado não
comprova divergência em relação ao caso concreto porque ele não decidiu sobre a glosa
da parcela do crédito vinculada aos atos cooperados praticados pela cooperativa
agroindustrial, mas apenas sobre os atos praticados pela cooperativa agropecuária.

Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.992 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720067/2013-42

Após intimado da decisão, o Contribuinte opôs embargos de declaração, alegando
a existência de contradição na fundamentação do julgado que não conheceu do recurso especial
do Contribuinte.
Conforme despacho de admissibilidade de embargos, de 01 de setembro de 2021,
foi dado seguimento aos aclaratórios para apreciação da 3a Turma da CSRF, nos seguintes
termos:

[...]
Segundo o recorrente, a contradição da decisão, no juízo de prelibação,
residiria na equivocada premissa que o aresto paradigmático tratara de
cooperativas agropecuárias, para conclusão pela ausência de similitude
fática e consequente não conhecimento do recurso especial, bastando a
leitura do voto exarado para concluir que altercou direito de crédito em
relação às aquisições de cooperativas agroindustriais, tal qual o processo
recorrido.
Exceto pelo emprego de expressões e termos grosseiros, deselegantes e
desarrazoados - como “leitura relapsa feita pelo Relator (...)” e “patacoada” -,
incompatíveis com o exercício/defesa de direito e com o respeito que merecem
os integrantes desta Corte Administrativa, assiste razão ao contribuinte, como se
passa a expor.
De fato, possivelmente induzida por erro contido na ementa do aresto
paragonado, que menciona “sociedade cooperativa agropecuária”, a nobre
Conselheira-Relatora dessumiu pela dessemelhança entre os julgados sob
cotejo, sob a perspectiva que a decisão dissonante versaria sobre aquisições de
cooperativas agropecuárias, enquanto a recorrida apreciara aquisições de
cooperativas agroindustriais, nestes termos:
“Conforme se verifica do teor dos acórdãos recorrido e paradigma, há diferença
fática que impede a comprovação da divergência jurisprudencial, por ausência
de similitude fática: enquanto no acórdão recorrido tratou-se dos créditos das
aquisições de sociedades cooperativas agroindustriais, no caso do paradigma
tratou-se de crédito das aquisições de sociedades cooperativas agropecuárias.”
Contudo, a leitura do voto prolatado no acórdão paradigmático esclarece, em
que pese a errônea menção às cooperativas agropecuárias em sua ementa, que o
caso apreciado naquele processo abordaria, sim, as aquisições de cooperativas
agroindustriais, como se extrai dos seguintes excertos:
“É importante consignar que as operações foram realizadas com cooperativas
agroindustriais (que exercem as atividades descritas no § 6o do art. 8o da Lei n.
10.925/20048 ). Tal constatação é reforçada pelo levantamento realizado pela
autoridade fiscal (que resultou nas planilhas de folhas 734/735 dos autos
eletrônicos).
As cooperativas agroindustriais das quais foram adquiridos os produtos,
realizavam cumulativamente as atividades descritas no § 6o do art. 8o da Lei n.
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.992 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720067/2013-42

10.925/2004, replicada no inciso II do art. 6o da IN n. 660/20069 , ao passo que
a recorrente não se amolda à categorização delimitada no art. 4o da IN n.
660/2006, porque não exerce atividades agroindustriais, como está exigido no
inciso II do indigitado artigo. A contribuinte, ao que tudo indica, também não
utiliza o café como insumo, pois o revende da forma que o adquire. Por esses
motivos, as vendas não poderiam ocorrer com a suspensão das contribuições,
como leva a crer a autuação fiscal” (destacado)
Reforça essa inferência a redação do dispositivo do decisório:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas relativas às
compras de cooperativas de que trata o item ‘FORNECEDORAS DO SUJEITO
PASSIVO
ENQUADRADAS
COMO
COOPERATIVAS
AGROINDUSTRIAIS - ATOS COOPERATIVOS’ do despacho decisório, e-
fls. 735/736, e os fretes de aquisição destas glosas revertidas e das aquisições já
reconhecidas pela autoridade fiscal.” (grifado)
O presente processo foi encaminhado a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
Os embargos de declaração opostos pelo Contribuinte, são tempestivos e
atendem aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 65, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Com relação à admissibilidade do recurso especial interposto pelo Contribuinte,
verificou-se que: (a) no acórdão recorrido foi decidido sobre créditos decorrentes de aquisições
de cooperativas agropecuárias e cooperativas agroindustriais; (b) no acórdão paradigma, embora
a ementa conste tratarem-se de cooperativas agropecuárias, no mérito do acórdão verifica-se que
se tratou de cooperativa agroindustrial. Em razão disso, entendeu o despacho que admitiu os
embargos de declaração que houve contradição no julgado que não conheceu do recurso
especial.
Pois bem. Verifica-se que assiste razão nesse ponto ao Contribuinte, tendo em
vista que tanto a decisão recorrida quanto o acórdão indicado como paradigma trataram do
direito ao crédito decorrente das aquisições de cooperativas agroindustriais, merecendo ser
conhecido o recurso.
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.992 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720067/2013-42

No entanto, um apontamento importante deve ser feito: no recurso especial do
Contribuinte, embora o mesmo transcreva como razões de sua argumentação os termos do
acórdão paradigma, e, diga-se, tão somente isso, o pedido consignado na peça é para
reconhecimento ao crédito de aquisições de cooperativas agropecuárias, tendo ficado esclarecida
a real pretensão do Recorrente somente em sede de despacho em agravo.

[...]
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.992 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720067/2013-42

Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.992 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720067/2013-42

De todo modo, embora a peça de recurso especial mostre-se com a deficiência
apontada acima, como houve discussão quanto à admissibilidade do recurso especial e em sede
de despacho em agravo ficou esclarecido qual o pedido do recurso especial – reconhecimento
dos créditos de cooperativas agroindustriais – vota-se por acolher os embargos de declaração,
com atribuição de efeitos infringentes, para conhecer do recurso especial.
Passa-se à análise do mérito.

2
Mérito

No mérito, a empresa TERRA FORTE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE
CAFÉ LTDA. busca ver reconhecido o “direito ao crédito das contribuições em relação às
aquisições de cooperativas agroindustriais” e, por conseguinte, o “direito ao crédito das
contribuições sobre fretes nessas aquisições”.
O acórdão recorrido, de no 3301-002.979, de relatoria do Ilustre Conselheiro
Valcir Gassen, entendeu que não há direito ao crédito das contribuições em relação às aquisições
de cooperativas agroindustriais. A fundamentação deu-se nos seguintes termos:
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.992 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720067/2013-42

[...]
3) Créditos ordinários apurados em relação às compras de cooperativas
O Contribuinte requer que seja afastada a glosa sobre as compras de
cooperativas e que seja restabelecido o crédito pleiteado, alegando que este direito está
garantido na legislação, mais especificamente na Solução de Consulta Cosit no 65, de
10 de março de 2014.
Neste sentido, quando da análise do crédito pleiteado pelo Contribuinte, a
administração fazendária se manifestou desta forma (fls. 475):
Cabe destacar que não enxergamos incompatibilidades entre a supracitada solução de
consulta e o teor deste despacho decisório tendo em vista que aquele ato deixa claro em
sua ementa que ainda que não haja óbice à apuração de créditos de Pis/Pasep e de
Cofins nas aquisições de produtos junto a cooperativas, há de se observar, em qualquer
caso, os limites e condições previstos na legislação.
É que a referida solução de consulta, em seu parágrafo 6, dispõe que “de acordo com o
art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, a aquisição de
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições não dá direito a crédito”.
“6. De acordo com o art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003, a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições não
dá direito a crédito. (...)”
Ainda nesse sentido esclarece em seu parágrafo 10 que “sabendo-se que, regra geral,
não há impedimento ao aproveitamento de créditos nas aquisições de produtos junto a
cooperativas, não há mais questão de interpretação da legislação tributária a ser
resolvida. Basta aplicar literalmente a legislação referente à situação descrita na
consulta, sendo vedada a apuração de créditos em relação às aquisições não sujeitas ao
pagamento das contribuições. ”
Ora, entendemos, portanto, que a solução de consulta pretendeu esclarecer que as
aquisições de cooperativas, em regra, assemelham-se a aquisições normais, como as
efetuadas de uma pessoa jurídica qualquer, exceto nos casos em que de alguma forma a
cooperativa não se sujeite ao pagamento das contribuições, como no caso da exclusão
da base de cálculo dos valores repassados aos cooperados prevista no art. 15 da MP no
2.15835, de 2001.
Nesse mesmo sentido, a referida solução de consulta manifesta-se em sua conclusão nos
parágrafos 14 e 15:
“14. A aquisição de produtos junto a cooperativas não impede o aproveitamento de
créditos no regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, observados os limites e condições previstos na legislação.
15. Até dezembro de 2011, a pessoa jurídica exportadora de café submetida ao regime
de apuração não cumulativa tinha direito ao cálculo de créditos em relação às aquisições
de café de cooperativas, observados os limites e condições legais. Não havia direito à
apuração de créditos nas aquisições com suspensão previstas no art. 9o, I e III, da Lei no
10.925, de 2004, nem nas aquisições feitas por empresa comercial exportadora que
tenha adquirido o produto com o fim específico de exportação.”
No voto do Acórdão recorrido o relator foi bastante preciso em relação ao
pedido do Contribuinte de afastar as glosas sobre as compras de cooperativas como se
pode depreender da leitura do seguinte trecho (fls. 600 e 601):
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.992 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720067/2013-42

Assim, o procedimento do auditor não colide com o entendimento esposado na solução
de consulta trazida pela contribuinte. Os créditos, no caso de aquisições de produtos de
cooperativas (de produção ou agroindustriais), foram reconhecidos, desde que a
legislação não fizesse alguma restrição ou, conforme consta textualmente “observados
os limites e condições previstos na legislação”.
Conforme consta no despacho decisório (fl. 476):
A Fiscalização expediu em 28/08/2013 intimação para as cooperativas fornecedoras do
sujeito passivo requerendo informações a respeito da natureza específica das atividades
por elas praticadas com o fim de enquadrá-las em um dos grupos acima destacados.
Em resposta, as cooperativas abaixo, esclareceram que exercem atividade agropecuária.
(Anexo ao processo – Documentos Diversos – Respostas das cooperativas).
Assim, relativamente às aquisições efetuadas junto às cooperativas de produção
agropecuária, uma vez a contribuinte ter se apropriado do crédito integral e não do
crédito presumido conforme determinado pelo art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, para
apuração do PIS/Pasep e da Cofins não cumulativos, foi glosada corretamente a
diferença.
E, ainda que nessas vendas as cooperativas de produção agropecuária tenham
feito a observação nas notas fiscais de que não teria havido a suspensão do PIS/Pasep
e da Cofins, isso não desqualifica o procedimento fiscal. A observação nas notas
fiscais não permite, por si só, concluir que a venda não tenha ocorrido ao abrigo da
suspensão dessas contribuições.
No que tange às aquisições efetuadas junto às cooperativas agroindustriais,
assim se manifestou o auditor (fl .477):
As demais cooperativas que foram enquadradas pelo contribuinte como
cooperativas agroindustriais por realizar as atividades previstas no art. 8o §§ 6o e
7o da Lei no 10.925, de 2004, foram aceitas neste enquadramento por esta
auditoria.
As aquisições de café oriundo de associados à cooperativa quando esta
exclui da base de cálculo das contribuições o valor repassado aos seus cooperados
não ensejam créditos de qualquer natureza ao adquirente por enquadrarem-se
exclusivamente na situação prevista no art. 3o, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, que
determina que não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição (...), como é o caso das cooperativas
agroindustriais que excluem da base de cálculo das contribuições o valor
repassado a seus associados.
Segue a relação das cooperativas que informaram fazer a opção pela
exclusão da base de cálculo das contribuições dos valores repassados aos
associados, prevista no art. 15 da MP 2158-35, de 2001, desonerando a operação
de venda, por não haver mais a sujeição ao recolhimento dos tributos. (grifou-se).
Não há dúvidas de que as cooperativas agroindustriais não se sujeitam às
regras dos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 2004. Contudo, em relação às
aquisições de café beneficiado dessas cooperativas, os créditos foram glosados, na
integralidade, no caso de exclusão da base de cálculo dos valores das mercadorias
adquiridas de seus associados. Por essa razão, essas vendas, não estando sujeitas
ao pagamento da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, não podem gerar direito
a crédito.
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.992 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720067/2013-42

Na sistemática da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins não é
permitida, via de regra, a apuração de créditos decorrentes de aquisições de bens que
não se sujeitaram à incidência das contribuições, a teor do disposto no § 2o do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e no § 2o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Portanto, se
ao valor da aquisição não houve a incorporação daquele da contribuição, não há razão
para a apropriação do crédito.
A título de esclarecimento, no caso de as vendas efetuadas por essas
cooperativas agroindustriais terem se caracterizado como “atos de terceiros”, os
créditos foram aceitos pela fiscalização (fls. 478 e 479):
Verificamos as cooperativas que esclareceram em resposta a Fiscalização
(Anexo ao processo – Documentos Diversos – Respostas das cooperativas) que
também praticaram atos de terceiros durante o período, ou seja, realizaram
venda de café oriundo de terceiros não cooperados. Nesses casos, as referidas
vendas efetuadas assemelham-se e equiparam-se àquelas realizadas por pessoas
jurídicas ordinárias e ensejam a concessão de créditos cheios ao adquirente.
(grifou-se).
Com a exposição clara do relator acerca do julgado, e, de acordo com a
legislação aplicável, voto no sentido de manter a decisão recorrida no que tange aos
créditos ordinários apurados em relação às compras de cooperativas.

Nota-se, ainda, da decisão que os créditos decorrentes das aquisições de
cooperativas agroindustriais foram indeferidos pois houve, por essas cooperativas
agroindustriais, a exclusão da base de cálculo dos valores das mercadorias adquiridas de seus
associados. Acrescentou, ainda, a decisão recorrida que, “por essa razão, essas vendas [das
cooperativas agroindustriais], não estando sujeitas ao pagamento da contribuição ao PIS/Pasep e
da Cofins, não podem gerar direito a crédito”.
Com arrimo nos fundamentos bem postos no acórdão recorrido, há de ser negado
provimento ao recurso especial do Contribuinte no que tange ao direito ao crédito das
contribuições em relação às aquisições de cooperativas agroindustriais” e, por isso, ficando
prejudicada a análise do pedido relativo ao “direito ao crédito das contribuições sobre fretes
nessas aquisições”.
3
Dispositivo
Diante do exposto, são acolhidos os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para conhecer do recurso especial do Contribuinte e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital